Tribunal: TJBA
Processo: 8052124-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052124-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADIELE PEREIRA SOARES TOSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS, MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PESCADORES ARTESANAIS E DE SUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. COMPLEXIDADE FÁTICO-TÉCNICA DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pescadores artesanais e de subsistência contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 8088034-93.2020.8.05.0001, que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e oral, com fundamento no art. 355, I, do CPC, e anunciou o julgamento antecipado do mérito. Os agravantes alegam cerceamento de defesa e pleiteiam a reabertura da fase instrutória para produção de prova técnica e testemunhal sobre danos ambientais e socioeconômicos decorrentes da operação da UHE Pedra do Cavalo, de responsabilidade das empresas agravadas do grupo Votorantim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, contra decisão que indefere a produção de provas essenciais e anuncia julgamento antecipado do mérito;
(ii) estabelecer se o indeferimento das provas pericial e oral, em demanda ambiental de alta complexidade técnica, configura cerceamento de defesa a justificar a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses em que a decisão interlocutória causa risco de inutilidade à apelação ou grave prejuízo processual, em consonância com a tese da
taxatividade mitigada
firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT.

O indeferimento de provas técnicas e orais em ação que discute danos ambientais, materiais e morais de pescadores decorrentes da operação de usina hidrelétrica, matéria de natureza eminentemente fática e técnica, configura
cerceamento de defesa
, pois impede a elucidação adequada dos fatos e a formação da convicção judicial.

A prova pericial multidisciplinar é imprescindível para aferir a existência e extensão dos danos ambientais alegados, a alteração na salinidade do Rio Paraguaçu, o impacto na fauna aquática e a correlação com a redução da atividade pesqueira e marisqueira.

A prova oral é igualmente necessária para verificar a condição de pescadores/marisqueiros dos agravantes e os impactos concretos da operação da UHE em sua subsistência.

A inversão do ônus da prova, admitida nas ações ambientais (Súmula 618/STJ) e nas relações de consumo por equiparação (art. 6º, VIII, CDC), bem como a distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, reforça a necessidade de dilação probatória, transferindo às agravadas o encargo de demonstrar a inexistência de dano e nexo causal.

A decisão agravada afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), pois antecipar o julgamento sem instrução probatória adequada compromete a efetividade e a justiça da decisão.

A existência de precedente análogo (Proc. n. 8004403-57.2020.8.05.0001), em que se reconheceu a necessidade de perícia multidisciplinar em caso idêntico envolvendo as mesmas rés, reforça a necessidade de uniformização de tratamento judicial e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível, pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, contra decisão que indefere provas essenciais e anuncia o julgamento antecipado do mérito.

O indeferimento de prova pericial e oral em ação indenizatória por danos ambientais configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve questões fáticas e técnicas complexas.

Em demandas ambientais e consumeristas, aplica-se a inversão ou a distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo às empresas potencialmente poluidoras o dever de demonstrar a inexistência de dano ou nexo causal.

A dilação probatória é indispensável à observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 373, §1º; 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I; 99, §7º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; TRF-3, Ap. 0003924-45.2010.4.03.6112/SP, Rel. Juiz Convocado Roberto Jeuken, j. 08.05.2014; TJ-BA, Ap. 8000342-73.2019.8.05.0039, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 08.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8052124-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ADIELE PEREIRA SOARES TOSTA e outros (4)
e como Agravadas
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora